Tribunal: TJBA
Processo: 8058369-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058369-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: GENOVEVA MARIA ANJOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE DESCONTO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. A “Reserva de Margem Consignável (RMC)” constitui apenas um indicativo do limite disponível para eventuais consignações, como empréstimos ou cartões de crédito consignados,
não representando desconto efetivo sobre o benefício
.

2. O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de decisão não possui aptidão para reformar, alterar, rediscutir ou reescrever dispositivo de sentença já transitada em julgado. Desse modo, não há possibilidade de alteração do parâmetro de honorários sucumbenciais fixado na sentença tomando por base eventuais quantias a serem restituídas, apenas em razão de ter sido apurado no cumprimento de sentença que não havia quantia alguma a ser devolvida à parte autora.

3. A pretensão de restituição em dobro de valores que nunca foram descontados, além de revelar tentativa de enriquecimento sem causa, evidencia também alteração deliberada da verdade dos fatos e uso temerário do processo como instrumento para atingir objetivo ilícito, configurando manifesto abuso do direito e litigância de má-fé, nos termos dos incisos II, III e V do art. 80 do CPC, o que justifica a imposição de multa.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8058369-59.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO BMG SA
e em que é agravada
GENOVEVA MARIA ANJOS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO,
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça